Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Dano qualificado. Sistema acusatório. Provas. Insuficiência.
1 - Ainda que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, o juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação do parquet, podendo condenar o réu, sem que ocorra afronta ao sistema acusatório.
2 - Sem provas suficientes do dolo de danificar bens públicos, -- o acusado passava por transtorno psiquiátrico ao receber atendimento médico -- a providência é a absolvição.
3 - Apelação provida.